Tribunal: TJMT
Processo: 1018313-22.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018313-22.2019.8.11.0041
Recorrente: Nilton Militão da Rocha
Recorrido: Demeneghi Comércio de Combustíveis Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Nilton Militão da Rocha, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85897485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – MÚTUO DE DINHEIRO ENTRE AS PARTES EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA –– RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
O Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. No caso, não há necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento das partes, posto que os documentos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar o débito existente.
Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi, em regra, é dispensada ao autor da ação de cobrança fundada em nota promissória.
A ação cambiária de locupletamento (ação in rem verso), prevista no artigo 48, do Decreto 2044/1908, prescreve em igual prazo da execução cambial, contado do dia que ocorreu a prescrição desta, porquanto é neste dia que nasce a pretensão (actio nata), pois caracterizado o locupletamento do devedor.
No caso dos autos, o que se verifica é que houve, por diversas vezes, o mútuo de dinheiro entre os particulares, com efeito, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o negócio e o título, o que não ocorreu.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
Os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento da dívida”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1018313-22.2019.8.11.0041, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 28/04/2021, p. 12/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 86356984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Nilton Militão da Rocha, e manteve a sentença id 79555492, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança no 1018313- 22.2019.8.11.0041, ajuizada por Demeneghi Comércio de Combustíveis Ltda. - ME, julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dos vencimentos dos títulos, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 373, II, 369 e 371, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a oitiva de testemunhas era indeclinável para aferição de fatos relevantes, sendo certo que o julgamento prematuro da lide importou violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Tribunal de origem concluiu não provado o direito do Recorrente, mas o condenou, não mediante outro motivo, porque ‘FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE’, sem deixá-lo, contudo, produzir nenhuma prova – imantado manifesto o prejuízo ocasionado com o julgamento repentino, especialmente tendo a parte recorrente deduzido requerimento expresso de produzi-la, visando alcançar o objetivo de impugnar a ‘causa debendi’.”
Argui contrariedade aos artigos 48 do Decreto n. 2.044/1908, e 206, § 5o, I, do CPC, sob a assertiva de que “para a propositura da ação ‘in rem verso’, pressupõe-se o locupletamento sem causa, isto é, o enriquecimento de alguém em detrimento de outrem, sem causa jurídica, o que não ocorreu no caso, já que a ação é fundada no inadimplemento contratual”.
Argui contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, ante a indevida elevação do quantum arbitrado a título de honorários sucumbenciais, porquanto “o Colendo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO o fez, afora sem pedido da parte ou contraditório recursal, em sede de embargo declaratório com viés de prequestionar a matéria discutida na apelação rechaçada, elevando os encargos sucumbenciais ao patamar máximo, com indisfarçado caráter de repreender o Recorrente apenas por exercer um direito constitucional”.
Recurso tempestivo (id 94161499) e preparado (id 94235994).
Sem contrarrazões, conforme id 97605984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 373, II, 369 e 371, do CPC, a parte recorrente alega que “face às peculiaridades do caso, o douto Juiz de Direito não podia proferir sentença conhecendo diretamente do pedido, pois a questão controvertida (apuração da causa debendi) não autorizava solução sem oportunizar ao Recorrente produzir as provas requeridas em Juízo, EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO DO ART. 369, CPC, ‘As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz’.”
Aduz que a oitiva de testemunhas era indeclinável para aferição de fatos relevantes, sendo certo que o julgamento prematuro da lide implicou violação ao contraditório e à ampla defesa, notadamente porque o órgão julgador concluiu não provado o direito do recorrente, mas o condenou com fundamento na ausência de provas.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) o Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. No caso, não há necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento das partes, pois os documentos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar o débito existente”. (id 85897485 - Pág. 4)
Em seguida, o órgão julgador pontuou que “o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. (id 85897485 - Pág. 9)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal.
2. No mérito, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). [g.n.]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.